Tribunal: CARF
Processo: 13609.901313/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.901313/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.563 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
FUNCIONAL SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COMPENSAÇÃO.
Para que a autoridade administrativa possa reconhecer o direito creditório do
contribuinte e, por via de consequência, homologar as compensações
tributárias pleiteadas, é necessário que sejam aportados aos autos documentos
que demonstrem a certeza e liquidez do crédito alegado, ex vi do disposto no
art. 170 do CIN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-88.174 de 19 de novembro
de 2018 da 4a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.901313/2010-60
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.563 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901313/2010-60

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A interessada apresentou, em 2 de abril de 2007, a Declaração de
Compensação (DCOMP) no 23842.47539.020407.1.7.02-8902, alegando dispor
de direito creditório contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo
de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no 2o trimestre de
2000.
Examinando tal Declaração, a DRF de origem prolatou o Despacho Decisório
no 19098253, datado de 1o de março de 2012, nos seguintes termos (fl. 20):
3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao
período de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 26.582,75
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos
seguintes PER/DCOMP:
23842.47539.020407.1.7.02-8902
35956.48174.171007.1.3.02-9040
15747.58089.271107.1.3.02-8560 15754.45488.271107.1.3.02-6086
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/03/2012.

Ciente em 19 de março de 2012 (fls. 21), a interessada apresentou, em 18 de
abril de 2012 (fl. 2), a manifestação de inconformidade de fls. 2 a 4, como
segue.
Afirma que os débitos relacionados na DCOMP em exame (retificadora da
DCOMP de no 8788.50801.150405.1.3.02-5374) encontrar-se-iam parceladas
ao amparo da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, conforme resumido na
seguinte tabela:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.563 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901313/2010-60

Com respeito ao débito confesso na DCOMP 35956.48174.171007.1.3.02-
9040, afirma que, “débito informado na dcomp não é devido, neste PA não
tínhamos CSLL a recolher, vez que a retenção já cobria o valor apurado no mês
conforme informado em DIPJ já transmitida”.
Afirma que os débitos confessados nas DCOMP numeradas
15747.58089.271107.1.3.02-8560
e
15754.45488.271107.1.3.02-6086
encontrar-se-iam pagos “conforme comprovante em anexo”.
Conclui afirmando e pedindo que
[...] as análises efetuadas nas dcomp's transmitidas neste processo, verificamos
que foram geradas incorretamente e que deveriam ter sido canceladas
posteriormente, o que não foi providenciado. Desta forma, ocorreu a inclusão
dos débitos no parcelamento da Lei 11.941 permanecendo as dcomp's em
análise compensatória até a presente data.
[...]
Diante dos fatos apresentados, solicitamos o cancelamento da cobrança do
débito constante do Despacho Decisório 018098253 no total de R$ 26.582,75
(principal). Oferece documentos a análise.

A 4a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)Conforme relatado, a interessada transmitiu, em 2 de abril de 2007, a
DCOMP de no 23842.47539.020407.1.7.02-8902, seguida, em 17 de outubro e
27
de
novembro
de
2007,
pelas
DCOMP
numeradas
35956.48174.171007.1.3.02-9040,
15747.58089.271107.1.3.02-8560
e
15754.45488.271107.1.3.02-6086, respectivamente.
Como de praxe, a primeira destas Declarações apresentava o alegado crédito –
oriundo de saldo negativo de IRPJ supostamente apurado no segundo trimestre
de 2000 – a ser compensado com os débitos indicados nela própria e nas
demais, na ordem cronológica de sua transmissão.
A DRF de origem constatou a inexistência do mencionado saldo negativo e
intimou a manifestante por via do Termo de Intimação de no 778166086, como
segue:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.563 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901313/2010-60

[...] Não foi apurado saldo negativo na DIPJ. A soma das parcelas de crédito
demonstradas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação
da contribuição ou imposto devido, se houver, e a apuração do saldo negativo.
[...]
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP
retificador indicando corretamente o período de apuração do saldo negativo e,
se for o caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua
composição. Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da
DIPJ e da DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de
declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação.
A interessada não atendeu à intimação e, por via de consequência, não foram
homologadas as já referidas DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte aduz que os débitos
relacionados nestas Declarações encontrar-se-iam parcelados ou pagos,
admitindo explicitamente que as “dcomp's transmitidas neste processo [...]
foram geradas incorretamente e que deveriam ter sido canceladas
posteriormente, o que não foi providenciado”. Há que se considerar que a
interessada, ao final, pede o cancelamento do “débito constante do Despacho
Decisório 018098253 no total de R$ 26.582,75”, o que é uma forma de mostrar
seu inconformismo com todo o Despacho Decisório ora em exame.
Recorde-se que, segundo o artigo 74, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996, a DCOMP
constitui confissão de dívida; tendo isto em mente, examine-se o pleito da
interessada. Vê-se claramente que admitir tal pedido equivaleria à remissão dos
débitos confessos nas DCOMP em questão, algo que extrapola completamente
os poderes deste Colegiado, sob pena de violar o artigo 141 do CTN. Incumbe
à manifestante demonstrar, perante o órgão jurisdicionante de seu domicílio
tributário, que tais débitos se encontrem – eventualmente – satisfeitos, tal como
alegado.
CONCLUSÃO
Em assim sucedendo, voto por considerar IMPROCEDENTE a presente
manifestação de inconformidade.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:

(...)3. DAS RAZÕES DA RECORRENTE
Inicialmente, é importante destacar que a Recorrente irá diligenciar junto à DRF de sua
jurisdição (Sete Lagoas/MG), a fim de comprovar os créditos tributários encontram
parcelados,
notadamente
as
DECOMP
n°
23842.47539.020407.1.7.02-8902,
15747.58089.271107.1.3.02-8560, 15754.45488.271107.1.3.02-6086.
Desse modo, salienta-se, ainda, que o presente recurso voluntário possui como objeto,
apenas, o suposto débito de CSLL no valor histórico de R$5.688,42 (cinco mil e
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.563 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901313/2010-60

seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos) – DECOMP n°
35956.48174.171007.1.3.02-9040 (processo de cobrança n° 13609-901.327/2010/83).
Pois bem, feitas as considerações acima, passemos às razões de reforma.
Consoante dito alhures, encontra-se claro, como a luz solar, na manifestação de
inconformidade que o débito de CSLL informado não é devido, já que para o período as
retenções sofridas cobriam o valor apurado.
Desse modo, a declaração desse débito não passou de mero equívoco da Recorrente.
Extrai-se que a DCTF original transmitida em 05/10/2007 o valor da CSLL se
encontrava “zerado”, tendo sido incluído na DCTF retificadora de 17/10/2007.
Posteriormente, ao constatar o erro de inclusão do débito de CSLL procedeu a
retificação da declaração em 20/03/2012.
A retificação da DCTF com a redução dos valores de CSLL se encontra de acordo com
a IN n° 1.599/2015, vejamos(...)
Verifica-se que a legislação de regência não apresenta nenhum óbice à retificação de
declaração efetuada pela Recorrente, de modo que sua efetivação produz os efeitos
jurídi cos que lhe são próprios.
Nesse sentido, tendo sido realizada a retificação nos estritos termos legais, não
inexistindo retenção para análise, estando devidamente homologada, não há no que se
falar na existência do suposto crédito tributário de CSLL, já que, conforme explanado,
sua declaração se deu por mero equívoco, possuindo a mesma natureza da declaração
original (retificada).
As orientações constantes no site1 da Receita Federal são idênticas às disposições da
citada instrução normativa, veja-se: (...)
Apesar do pedido de compensação ter sido transmitido com a informação da existência
do crédito de CSLL, tal fato foi corrigido mediante a transmissão da DCTF retificadora
em 20/03/2012. Logo, não há impedimento para que este órgão julgador reconheça a
inexistência do débito em decorrência do princípio da verdade material no processo
administrativo.
A verdade material impõe que deve sempre prevalecer a realidade fática em detrimento
da verdade formal, já que é a ocorrência, ou não, do fato gerador tributário é que irá
legitimar a exação tributária no mundo jurídico. (...)
4. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, estando cabalmente demonstrado pelas razões acima expostas que o
direito milita a favor da Recorrente, requer o recebimento do presente recurso
voluntário e a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecido a inexistência do
débito CSLL no valor histórico de R$5.688,42 (cinco mil e seiscentos e oitenta e oito
reais e quarenta e dois centavos) – DECOMP n° 35956.48174.171007.1.3.02-9040
(processo de cobrança n° 13609- 901.327/2010/83), objeto do presente processo
administrativo.
É o relatório.

Voto
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.563 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901313/2010-60

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e passo analisar as demais
questões.
DO MÉRITO
Inicialmente, o ponto controvertido que remanesce do presente litígio consiste no
reconhecimento ou não da inexistência do débito CSLL no valor de R$5.688,42 (cinco mil e
seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos) – DECOMP n°
35956.48174.171007.1.3.02-9040 (processo de cobrança n° 13609- 901.327/2010/83).
Para tanto, sustentou a recorrente em sede de Recurso Voluntário que o débito de
CSLL informado não seria devido, já que para o período as retenções sofridas cobririam o
valor apurado, razão pela qual anexou a DCTF original transmitida em 05/10/2007 em que
o valor da CSLL se encontrava “zerado”, tendo sido incluído na DCTF retificadora de
17/10/2007. Posteriormente, ao constatar o erro de inclusão do débito de CSLL procedeu a
retificação da declaração em 20/03/2012.
Vale ressaltar, que a instrução processual e pelo que se verifica no Recurso
Voluntário, a recorrente deixa claro que entende que os valores retidos na fonte são passíveis de
restituição como uma consequência lógica e imediata de terem sido retidos.
No entanto, é preciso esclarecer que o objeto da efetiva restituição, consiste na
importância referente as antecipações do valor do tributo devido, segundo a qual é composta
tanto pelo valor das estimativas fiscais, bem como a quantia do Imposto de Renda Retido na
Fonte Sendo assim, acaso o valor das antecipações (estimativas e IRRF) ultrapassarem o valor
devido a titulo de CSLL ou IRPJ referente ao período de apuração, haverá a formação do saldo
se restituir.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.563 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901313/2010-60

Portanto, o adimplemento das estimativas fiscais e a retenção dos valores a titulo
de imposto de renda representam institutos diferentes, ainda que ambos sejam verdadeira
antecipações do pagamento, ou seja, ao que parece, o recorrente deseja compensar valores
referente ao IRRF e não efetivamente o saldo negativo de CSLL.
Sendo assim, para as pessoas jurídicas optantes pelo Lucro Real, as retenções são
consideradas antecipações do imposto devido, desde que os rendimentos sejam computados para
a determinação do lucro real, nos termos do inciso III do § 4o do Art. 2o da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que transcrevo:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o
e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; (g.n.)

Com efeito, a Súmula CARF no 80 sustenta que para efeito de determinação do
saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, o valor do imposto de renda pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real do período de apuração,
in verbis:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto

A legislação, aliás, é clara nesse sentido. Assim dispunha a IN SRF no 600, de 28
de dezembro de 2005, vigente à época da transmissão da Dcomp em análise:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.563 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901313/2010-60

integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago
ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL do período. (grifos constam do original)

Assim, a legislação autoriza a utilização das retenções sofridas pelo contribuinte
de duas maneiras: (A) a primeira como dedução do tributo devido ao final do período de
apuração em que houve a retenção e (B) a segunda na formação do saldo negativo do período.
No caso, tendo em vista que a retenção aconteceu no exercício de 2007, mas o
contribuinte apenas contabilizou e informou os valores na declaração após a constatação do erro
de inclusão do débito de CSLL, oportunidade em que procedeu a retificação da declaração em
20/03/2012, o contribuinte acabou por desconsiderar totalmente o disposto pela legislação.
Sendo assim, o caso em apreço não se configura hipótese de mero equivoco no
preenchimento em que resultaria na possibilidade de formação de crédito a se utilizar, na verdade
ao que parece, há equívoco na interpretação e aplicação da própria norma jurídica.
Não obstante, a legislação autorizar a restituição/compensação de valores retidos
por terceiros, desde que efetivamente comprovada a retenção e o oferecimento das receitas
respectivas à tributação, a legislação impõe regras procedimentais as quais devem ser
observadas.
Assim, não se trata, como pretende fazer crer o contribuinte, de um mero erro
formal no preenchimento da PER/DCOMP ou da DIPJ, mas sim de um erro de direito, ou seja,
de aplicação da legislação tributária, no que diz respeito à contabilização e apuração do tributo
devido. O contribuinte não apurou devidamente o seu saldo negativo no exercício de 2007, o que
sem dúvida alguma impactou e influenciou na apuração dos tributos do período.
Tais retificações somente são admitidas na hipótese em que identificado uma
simples inexatidão material decorrente de um equívoco formal no preenchimento de alguma
declaração.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.563 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.901313/2010-60

Mais uma vez, importante salientar que não estamos lidando no presente caso com
um erro de fato ou então com uma inexatidão material, passível de retificação e adequação no
âmbito do processo administrativo.
A ideia de inexatidão material encontra-se relacionada com os aspectos objetivos
do ato de aplicação da norma jurídica, quer dizer, não envolve problemas resultantes de
entendimento ou interpretação jurídica.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto para conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 107
DF CARF MF
Original